Tribunal: TJSP
Processo: 1009070-48.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Não comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo, o que se daria por meio da juntada, pela própria apelante, do CRLV com registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Não comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo, o que se daria por meio da juntada, pela própria apelante, do CRLV com registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a instituição financeira ré se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC. Sentença reformada neste ponto.

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.